Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-98.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705598-98.2019.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA, IZABELA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS, JOSE ROMAO DO NASCIMENTO FILHO DECISÃO Os recorrentes efetuaram o pagamento parcial do preparo recursal. Instados a comprovar o recolhimento integral do preparo e das custas processuais, mantiveram-se inertes. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora